Tribunal: STF
Processo: HC 260190
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 991.657/MT, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. No caso particular, a quantidade de pena imposta ao paciente, aliada às circunstâncias judiciais negativas que indicam a gravidade concreta do crime, permite a fixação do regime inicial fechado.



    2. No que se refere à detração penal, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Correta a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, pois, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois, repita-se, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, com fundamento na presença de circunstância judicial desfavorável, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 23, p. 89).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    A toda evidencia, nota-se que o Paciente encontra-se cautelarmente segregado há precisamente 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias, contabilizado desde o momento de cumprimento do mandado de prisão preventiva (03.03.2023), para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Enfrentou [e continua a sofrer] a persecução penal com a sua liberdade de locomoção constrangida, desde o inquérito e durante toda a ação penal, permanecendo ainda submetido às mazelas do cárcere. Ainda que a sua liberdade não representasse autêntico perigo à sociedade ou ao processo, sem indicação – seja pelo magistrado de origem, Tribunal local ou, ainda, Colendo STJ – de qualquer conduta concreta objetivando a obstrução do processo ou fuga do distrito da culpa.



    E mesmo diante da sua responsabilização penal, foi-lhe negado, novamente e de forma cautelar, o direito de recorrer em liberdade, mediante descumprimento de expressa previsão legal, inidônea fundamentação e equivocada interpretação acerca da aplicação do instituto jurídico da detração penal (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, salienta:



    Considerando o cômputo/dedução do período de prisão preventiva – 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias – sobre a pena definitiva – 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias –, é possível se constatar que o quantum será significativamente inferior a 08 (oito) anos. Sem maiores esforços, conclui-se que o total da pena definitiva após a incidência da detração penal será de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias.



    Portanto, carente de sentido a afirmação do Des. Relator e reproduzida na ementa do acórdão sobre não ensejar a alteração do regime fechado “[...] por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos”, haja vista que somente está no patamar de 08 (oito) anos em decorrência da negativa de incidência da detração penal; se fosse corretamente aplicada, como é de direito do Paciente, a pena a ser cumprida estaria sob o patamar de 06 (seis) anos.



    Por seu turno, no que concerne à (2) competência do Juízo de Execução Penal para realizar a detração, o Tribunal local incorre no equívoco de uma interpretação ultrapassada da norma jurídica. Embora outrora tenha sido o referido Juízo exclusivo responsável pela detração, esse entendimento foi há muito superado pela previsão constante no art. 387, § 2º, do CPP, que categoricamente dispõe acerca da necessidade de computar-se, no momento de prolação da sentença penal condenatória, o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (doc. 1, pp. 7-8). 



    Por fim, assevera:



    Em seguida, para lhe negar conhecimento, fundamenta que a pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, autoriza a imposição do regime prisional mais gravoso, conforme trecho da decisão colacionado anteriormente (Decisão – p. 07).



    Repisa-se que a fundamentação esposada na decisão monocrática (e reiterada no ato coator) em nada se correlaciona com aquela constante no acórdão. Portanto, indene de dúvidas, trata-se de hipótese de inovação argumentativa e consequente complementação à deficiente fundamentação judicial do Tribunal de origem (doc. 1, p. 9). 



    Ao final, requer:



    1. Seja deferida a medida liminar a ordem requestada, mediante a concessão do writ, a fim de que seja revogada a prisão preventiva na origem, de modo a garantir ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição do alvará de soltura, até que se julgue o mérito do presente Habeas Corpus;



    2. Ad cautelam, ainda em caráter liminar, caso Vossa Excelência entenda por necessário, sejam solicitadas informações da Autoridade Coatora, e, após recebidas, seja imediatamente concedida a reivindicada liminar, nos termos dos arts. 662, caput, e 664, caput, CPP;



    3. Subsidiariamente, considerando a compatibilidade e suficientes das medidas cautelares diversas ao caso concreto, seja substituída a prisão preventiva pela imposição de 01 (uma) ou mais das medidas previstas no rol do art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, CPP, ainda que em caráter liminar e de urgência;



    4. Em todos os casos, seja concedida ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar quando da concessão em definitivo, ou, quando não, requer seja concedida a ordem ainda que ex officio, nos termos dos arts. 654, § 2º, e 660, § 2º, ambos do CPP, em conformidade com a jurisprudência do STJ;



    5. Seja intimada a Autoridade Coatora para que preste as informações no prazo legal, bem como a intimação do Ministério Público para fins de parecer;



    6. No mérito, seja confirmada a liminar, com a concessão da ordem de Habeas Corpus em definitivo;



    7. A título de fecho, sejam futuras publicações e intimações realizadas exclusivamente em nome do Advogado Ricardo S. Spinelli, inscrito na OAB/MT 15.204, inclusive para efeitos de sustentação oral, sob pena de nulidade, nos termos do art. 370, §1º, CPP (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado pelos seguintes fundamentos:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    "[...]



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido especialmente destacados trechos da sentença condenatória, nos seguintes termos:



    "[...]



    Do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA - por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2ºA, I, do CP:



    Na primeira fase, o Juízo singular valorou a culpabilidade [“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”] e as circunstâncias [“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”] e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    Diante da similitude fática-jurídica, reportam-se aos fundamentos da primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante ERIEL MACHADO PIRES para conservar a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    Na segunda fase, a agravante do crime praticado contra criança fora afastada por não haver prova dessa circunstância.



    O apelante admitiu ter negociado e recebido a soja oriunda da Fazenda Alabama e essa circunstância foi utilizada como elemento de convicção, a configurar confissão [parcial o qualificada], a qual deve diminuir a pena do apelante (STJ, Sumula 545) para redimensionar a pena provisória a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Na terceira fase, preserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por inexistirem causas de diminuição de pena.



    Do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA - por uso de documento falso – art. 304, do CP:



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.



    Na segunda fase, não há agravantes e a atenuantes, mantendo-se a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.



    Ante o concurso material de crimes [roubo majorado e uso de documento falso], totaliza-se a pena definitiva do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).



    [...]



    Por ser o roubo majorado [pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] crime hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’), com fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (Lei nº 7.210/84, art. 112, V), a dedução do tempo de prisão preventiva de ERIEL MACHADO PIRES, VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS e GLAUTER VIANA ALMEIDA [aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses] não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (TJMT, AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024).



    [...]



    Com essas considerações, recursos conhecidos e:



    [...]



    2) PROVIDO PARCIALMENTE os apelos de ERIEL MACHADO PIRES, VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS e GLAUTER VIANA ALMEIDA para readequar as penas por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso, do primeiro a 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, do segundo, terceiro, quarto e quinto a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias- multa, todos em regime inicial fechado.



    [...]



    Por efeito, EXPEÇA-SE o apto alvará de soltura em favor de DIEGO PEREIRA CORREIA, RAFAEL PEREIRA MARTINS e JOSINEI MACHADO DA SILVA, se por outro motivo não estiverem presos.



    Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal para readequação da pena dos apelantes ERIEL MACHADO PIRES [SEEU nº 2000053-90.2023.8.114.0055 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá], VILSON MOSQUEM DA SILVA [SEEU nº 2000519-84.2023.8.114.0055 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá], JOÃO RONALDO MELEK [SEEU nº 2000518-02.2023.8.114.0055 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá]" (fls. 71/77).



    No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Dessa forma, a quantidade de pena imposta ao paciente, aliada às circunstâncias judiciais negativas que indicam a gravidade concreta do crime, permite a fixação do regime inicial fechado. A propósito: HC n. 863.724/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025 e HC n. 857.656 /PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025, este último assim ementado:



    [...]. (Doc. 23, pp. 92-95 — grifei).



    Entendo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, diante da pena fixada ao final — 8 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão —, a qual levou em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — CP, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos, inclusive, do inciso III do referido artigo, que assim dispõe:



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]  



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (grifei).



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisão proferida pela Primeira Turma no HC 235.890/SP, da minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido.



    II - A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso.



    III - Agravo regimental improvido (DJe 28/2/2024).



    Diante das circunstâncias específicas do caso sob análise, considero proporcional a imposição de regime inicial fechado, tal como decidido pelas instâncias ordinárias e pelo acórdão impugnado.



    Relativamente ao pedido de detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    No que se refere à detração penal, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Correta a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, pois, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois, repita-se, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, com fundamento na presença de circunstância judicial desfavorável, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso (doc. 23, p. 95 — grifei).



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento” (HC 172.041/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020).



    Daí por que caberá ao juízo da execução competente decidir a respeito do desconto do período de prisão provisória do paciente para fins de início do cumprimento da pena a ser executada, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No mesmo sentido: HC 227.479 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/5/2023; HC 229.783 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/9/2023; HC 203.803/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/10/2021; HC 171.142/SDF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/4/2021; RHC 174.660 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/10/2019.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator